Tribunal: TJDFT
Processo: 0744751-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CREDOR DILIGENTE. EXECUTADO. MULTA POR OBSTAR A PENHORA DO BEM,
1. Se o credor, durante todo o tempo em que tramitou o feito, diligenciou na busca de bens penhoráveis, é descabida a proclamação da prescrição intercorrente, notadamente quando o executado foi condenado nos autos de origem nas penas do art. 774, incisos III e IV, por impedir o cumprimento da ordem de penhora de automóvel existente nos autos.
2. Agravo de instrumento não provido.